Tribunal: TJDFT
Processo: 0731592-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731592-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: JORDANA MATOS FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: STAEL MADEIRA DA COSTA MATOS Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O comprovante de pagamento (ID no 56257912 00190 00009 02941 725018 01850 252170 9 96210000002218) não corresponde à guia do preparo da apelação (ID no 56257911 - 00190.00009 02941.725018 01850.297175 2 96210000002218). Diante disso, intime-se a apelante, Quality PRO Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro